Tribunal: STF
Processo: Rcl 50940
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP, na Ação Penal nº 0000684-48.2018.8.24.0066, que admitiu confissão realizada pelo acusado sem respeito ao direito constitucional à não autoincriminação, em violação à autoridade da decisão tomada pelo Tribunal Pleno no julgamento das ADPF’s 395/DF e 444/DF.



    À vista do exposto, pugna anulação do processo, com a absolvição do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado. Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente